Tribunal: TJDFT
Processo: 0721132-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0721132-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO DOURADO DE ASSUNCAO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DESPACHO Nada a prover em relação à petição de ID 40867419, ante o esgotamento da Jurisdição recursal, devendo a análise do cumprimento da ordem judicial ser apreciada pela instância de origem. Após trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas cautelas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de novembro de 2022